Tribunal: CARF
Processo: 16641.000008/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2006,2007
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. CIRCULARIZAÇÃO E DIRF.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a chamada prova direta, consistente na circularização das operações realizadas pela contribuinte com seus clientes e no cotejo com as informações constantes nas DIRF apresentadas por terceiros que tomaram serviços da recorrente, cabendo a dedução do imposto eventualmente descontado ou retido em tais circunstâncias.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A não existência, disponibilização ou exibição ao Fisco da escrituração exigida pela legislação durante a ação fiscal impõe o arbitramento do lucro na forma do artigo 530, inciso III, do RIR/1999, computando-se as receitas omitidas apuradas pela fiscalização na base de cálculo da tributação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, mediante o artifício de não emitir, ou emitir com subfaturamento notas fiscais (notas fiscais calçadas), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000008/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.247 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
GUIAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2006,2007
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no
2.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. CIRCULARIZAÇÃO E
DIRF.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a
chamada prova direta, consistente na circularização das operações realizadas
pela contribuinte com seus clientes e no cotejo com as informações constantes
nas DIRF apresentadas por terceiros que tomaram serviços da recorrente,
cabendo a dedução do imposto eventualmente descontado ou retido em tais
circunstâncias.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A não existência, disponibilização ou exibição ao Fisco da escrituração exigida
pela legislação durante a ação fiscal impõe o arbitramento do lucro na forma do
artigo 530, inciso III, do RIR/1999, computando-se as receitas omitidas
apuradas pela fiscalização na base de cálculo da tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do
fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, mediante o
artifício de não emitir, ou emitir com subfaturamento notas fiscais (notas
fiscais calçadas), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000008/2010-41
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer dos argumentos sobre matérias de cunho constitucional; ii) afastar a preliminar de
cerceamento de defesa, e, iii) no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo integralmente os lançamentos e a qualificação da multa em 150% nas infrações em
que aplicada.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/POA, sessão de 29 de abril de 2011 (fls.
237/241)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo perante
aquele Colegiado de 1o Piso (fls. 205/217), relativamente aos lançamentos de IRPJ e Reflexos
(CSLL/PIS e COFINS) em face de apuração de omissão de receitas por prova direta.
As infrações estão formalizadas nos autos de infração juntados aos autos e
foram assim descritas (fls. 2/48 e 58):

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o Relatório Fiscal (RF – fls. 49/57), esta foi, resumidamente, a linha
acusatória assumida pelo Fisco em relação às infrações:
1. A contribuinte, optante pelo regime do Lucro Presumido, devidamente intimada,
informou não possuir os Livros obrigatórios exigidos para apurar o IRPJ e a CSLL nessa
sistemática, conforme expressamente manifestado (fls. 69 e 80);
2. Para atender às intimações apresentou cópias de algumas notas fiscais de sua emissão;
3. Visando apurar a correta receita da fiscalizada, foi providenciada circularização junto ao
maior (ou único) tomador dos serviços da contribuinte, no caso, a pessoa jurídica
USIMEC – SOLUÇÕES EM ENGENHARIA S/A – CNPJ no 00.263.576/0001-41,
obtendo-se cópias das 1as vias das notas fiscais emitidas pela fiscalizada;
4. Tabulando estas informações detectaram-se divergências entre o que consta na via fixa
das notas fiscais mantida pela autuada e o que foi destacado nas primeiras vias, levando à
elaboração da seguinte planilha mostrando as inconsistências:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

5. Intimada a esclarecer as divergências, a fiscalizada informou – expressamente - estar de
acordo com o levantamento feito pelo Fisco (fls. 157);
6. Na sequência, considerando que a fiscalizada optou pelo regime do Lucro Presumido nos
anos-calendário de 2006 (ex/2007) e 2007 (ex/2008), o Agente Fiscal comparou as
informações inseridas nas DIPJ com os dados tabulados na planilha acima reproduzida,
apurando que nestas os valores apontados eram ainda menores;
7. Com isso, elaborou nova planilha consolidando todas as informações, chegando aos
valores que serviram de base para os lançamentos perpetrados;
8. Para consecução dos lançamentos e imputação da multa de ofício de 75% ou 150%, o
Agente Fiscal separou os montantes apurados em duas infrações:
8.1 infração no 001 –diferença apurada na comparação dos valores registrados nas 1as
vias das notas fiscais de serviços emitidas pela fiscalizada contra sua cliente
USIMEC, obtidas mediante procedimento de circularização, e os constantes nas vias
fixas das mesmas notas fiscais de serviços em poder da contribuinte:
Ano-calendário/2006 – Exercício/2007:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

Ano-calendário/2007 – Exercício/2008:

8.2 infração no 002 – valores já informados nas DIPJ dos períodos fiscalizados, mas que
não foram oferecidos à tributação:
Ano-calendário/2006 – Exercício/2007:

Ano-calendário/2006 – Exercício/2007:

9. No primeiro caso, a Fiscalização imputou a qualificação da multa em 150%, tendo em
vista as diferenças encontradas entre as vias das notas fiscais emitidas pela recorrente. No
segundo caso, a multa de ofício foi de 75%.
10. Em ambos os casos, não houve oferecimento dos valores à tributação;
11. Tendo em vista a não apresentação dos Livros obrigatórios, o Fisco ignorou a opção da
recorrente pelo Lucro Presumido, perpetrando os lançamentos pelo regime do Lucro
Arbitrado;
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

12. Sobre a qualificação da multa de ofício, discorreu o Fisco no RF (fls. 57):

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 205/217) aduzindo:
a) Ofensa ao contraditório e ampla defesa;
b) Igualmente à legalidade e segurança jurídica, por falta de base legal para o
arbitramento;
c) Ter oferecido documentos hábeis a suprir a falta dos Livros Caixa e Razão;
d) A multa é conficatória;
e) A SELIC não pode ser utilizada para cálculo dos juros;
f) O cancelamento dos autos de infração por ilegais os lançamentos.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 237/241), a 5a Turma da DRJ/POA afastou os
argumentos da contribuinte que versaram sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas e
regulamentos, registrou que os documentos nominados de GIC e GIA são de cunho fiscal e não
substituem os Livros exigidos pela legislação federal, não houve desclassificação da escrita para
que ocorresse o arbitramento, antes isso ocorreu em razão da inexistência dos Livros
obrigatórios, manteve a incidência de juros com base na taxa SELIC e, ao final, negou
provimento à impugnação.
A decisão recorrida está assim ementada:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
252/267) rebatendo a decisão da DRJ e, no mérito, basicamente repisou os mesmos
assentamentos da impugnação.
Para finalizar requerendo o provimento de seu RV.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
09/05/2011 – fls. 251 – protocolização do RV em 26/05/2011 – fls. 252), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 218/223) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relato precedente, trata-se de apreciar lançamentos de IRPJ e
reflexos de CSLL, PIS e COFINS, apurados em procedimento fiscal em face da recorrente e
onde se detectou omissão de receitas por divergências de valores constantes nas vias das notas
fiscais de serviços emitidas pela contribuinte (nota calçada) e falta de oferecimento à tributação
dos montantes informados em DIPJ.
As duas infrações, como explicitadas no RF do condutor do feito fiscal, estão
assim demarcadas:
Ѳ infração no 001 – valores da diferença apurada na comparação dos valores
registrados nas 1as vias das notas fiscais de serviços emitidas pela fiscalizada contra
sua cliente USIMEC, obtidas mediante procedimento de circularização, e os
constantes nas vias fixas das mesmas notas fiscais de serviços em poder da
contribuinte.
Ѳ infração no 002 – valores já informados nas DIPJ dos períodos fiscalizados, mas
que não foram oferecidos à tributação.

Pois bem, delimitada a lide, passo ao voto.
Em sua peça recursal dirigida a este Colegiado, a recorrente aduziu, em
preliminares, nulidade dos lançamentos por cerceamento ao seu direito de defesa e matérias de
fundo constitucional e legal.
Os temas se confundem e passo a apreciá-los.
Quanto ao arguido cerceamento de defesa, dissertou a defendente (RV – fls.
264):

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

Já em outra linha, questiona o percentual de multa por entendê-lo confiscatório
e a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora.
Milita em erro a defesa. Diferentemente do seu entendimento, ao julgador
administrativo é vedado, sim, adentrar à análise de questões de fundo constitucional ou legal,
temas afetos e de exclusiva alçada do Judiciário, por seus correspondentes órgãos.
No mais, há Sumula vinculante deste CARF tratando especificamente do
assunto e legislação igualmente de observância obrigatória pelos Conselheiros:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Na mesma linha, o artigo 26-A, do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Complementarmente, há que se registrar o parcimonioso procedimento fiscal
que possibilitou, em todas as fases da investigação e até a conclusão dos trabalhos, a mais ampla
informação à fiscalizada do que estava sendo auditado, permitindo-lhe manifestar-se diversas
vezes nos autos, como mostram as intimações e respostas neles encartadas (por exemplo – fls.
62/63 – 65 – 69 - 77/78 – 80 - 119/120 – 148 – 151 – 157), de modo que não houve qualquer
cerceamento de defesa como pretendido pela recorrente.
No que tange aos juros calculados com base na taxa SELIC, igual sorte não
colhe a recorrente, não só pela legislação em plena vigência, como pela torrencial jurisprudência
administrativa, mas, principalmente, pela edição da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Assim, em relação às preliminares, não conheço do RV pertinentemente às
matérias de cunho constitucional ou legal e afasto o aduzido acerca de cerceamento de defesa e
utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora.
No mérito, a defesa limitou-se a questionar a adoção, pelo Fisco, do
“arbitramento”, alegando (RV – fls. 253/254):
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

(...)

Não há dúvida de que os argumentos são insustentáveis, primeiro porque havia
(e ainda há) norma cogente e imperativa definindo caber aos optantes pelo regime do Lucro
Presumido (que era o caso da recorrente) possuir escrituração completa ou, no mínimo, o Livro
Caixa, sob pena de seu lucro ser arbitrado pelo Fisco (RIR/1999, então vigente):
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de
tributação com base no lucro presumido deverá manter (Lei no
8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar
registrados os estoques existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à
pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro
Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação
financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
----------
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as
disposições previstas neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o):
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
Em segundo lugar, as colocações da recorrente de que a entrega das notas
fiscais ou das GIC ou GIA (documentos de natureza acessória das legislações do ISS ou ICMS),
embora sejam relevantes para as Autoridades Tributárias gestoras de tais tributos e possam até a
ter aplicação subsidiária em um procedimento de auditoria da Receita Federal, NÃO SUPREM a
obrigatória utilização e disponibilização dos Livros exigidos pelos dispositivos acima transcritos.
Finalmente, em terceiro lugar, a alocução da defesa de que a Fiscalização teria
baseado os lançamentos pelo fato de a empresa “supostamente não ter apresentado documentos
obrigatórios, no caso em tela seria o LIVRO CAIXA e o LIVRO RAZÃO, necessários para apuração e
quantificação do valor apurado” (RV – fls. 253) não enfrenta e mais singela contraprova, ou seja, a
expressa manifestação da recorrente de que NÃO POSSUÍA TAIS LIVROS!
Veja-se (fls. 69):

E, novamente (fls. 80):
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

No mais, não se olvide, o arbitramento não é uma penalidade, e sim a única
consequência possível a uma situação consumada, que é a não-apresentação, para exame, dos
necessários livros contábeis e fiscais para validar a autenticidade das informações prestadas ao
Fisco. O arbitramento é simplesmente um critério adotado para o cálculo do lucro.
Nesse sentido, perfila a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância
definitiva:
“ARBITRAMENTO
NÃO
É
PENALIDADE
–
O
arbitramento não possui caráter de penalidade; é simples
meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81).
E, para completar o cenário desfavorável às teses da recorrente, há expressa e
literal manifestação da contribuinte no sentido de concordar com o levantamento fiscal e
apuração dos valores sonegados.
A respeito (fls. 157):
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

Desse modo, pelo que está fortemente exposto nos autos, o procedimento fiscal
de abandonar o regime do Lucro Presumido pelo qual a recorrente havia optado e assumir o
Lucro Arbitrado para consecução dos lançamentos foi, pois, irretocável.
De outro giro, para que não passe em branco, imperioso se anotar que, em
relação aos lançamentos identificados como “infração no 002”, igualmente devem ser
mantidos na íntegra, posto que se referem a valores residuais informados pela contribuinte em
suas DIPJ dos períodos fiscalizados, MAS NÃO TRIBUTADOS, ou seja, tais receitas não
sofreram imposição tributária alguma e não foram declarados em DCTF os tributos sobre elas
devidos.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

Em suma, ficaram ao largo de qualquer tributação, impondo o lançamento de
ofício, como corretamente realizado pelo Fisco.
Cabe, finalmente, apreciar a exasperação da multa de ofício aplicada sobre
parte dos lançamentos.
A recorrente, em sua peça recursal, buscou desqualificar a exasperação da
multa sob o argumento de que a mesma seria confiscatória (tema, como visto antes neste voto,
vedado à apreciação deste Colegiado administrativo).
Todavia, em face das repercussões penais que podem advir da imposição da
multa de ofício de forma qualificada, entendo devam ser pontuados os seguintes aspectos abaixo.
A duplicação da multa de ofício foi feita pelo Agente do Fisco em relação aos
lançamentos descritos na infração no 001, a saber:
Ѳ infração no 001 – valores da diferença apurada na comparação dos
valores registrados nas 1as vias das notas fiscais de serviços emitidas
pela fiscalizada contra sua cliente USIMEC, obtidas mediante
procedimento de circularização, e os constantes nas vias fixas das
mesmas notas fiscais de serviços em poder da contribuinte
Conforme descrito no AI de IRPJ abaixo (fls. 5/6):

Procedimento irretocável em face da constatação dos seguintes fatos
incontroversos: a recorrente, de forma contumaz, utilizou-se da prática reiterada de registrar um
valor na primeira via das notas fiscais de serviços de sua emissão em face de sua cliente
USIMEC – SOLUÇÕES EM ENGENHARIA S/A – CNPJ no 00.263.576/0001-41 e, na via fixa
do talonário, apor um valor inferior, geralmente “arredondando” tal diferença.
Veja-se (RF – fls. 50):
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

A fotografia acima estampa uma das mais primárias e bizarras tentativas de
sonegar tributos, mediante o simplório artifício de reduzir a base de cálculo dos mesmos através
procedimento conhecido como “notas calçadas”, só detectado graças ao trabalho do Fisco em
circularizar informações junto à cliente e tomadora dos serviços da autuada, a empresa USIMEC.
Ou seja, enquanto a recorrente efetivamente obtinha receita de “x”, informava
(e sequer tributava) em sua via fixa do talonário, o importe de “x - n”.
Com isso, nem há necessidade de se alongar mais na análise, tão evidente e
óbvio o dolo, levando à qualificação da multa, na forma do artigo 44, da Lei no 9.430/1996,
atraindo, igualmente, a aplicação dos artigos 71 e 72, da Lei no 4.502/1964:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
----------
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar
as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Na jurisprudência consolidada no CARF:
MULTA DE OFÍCIO E MULTA QUALIFICADA DE 150%
Aplica-se a multa qualificada de 75% sobre o montante de crédito
tributário apurado em decorrência de receitas omitidas, na forma
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e RIR/1999. Constitui hipótese de
qualificação da multa de ofício para 150% sobre os montantes
devidos, a conduta ilícita do contribuinte de não emitir, ou emitir
com subfaturamento, notas fiscais (notas fiscais calçadas). Ac.
1302-004.765 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 14 de setembro de 2020 – Relator - Cleucio
Santos Nunes. (destacou-se)
Mantenho, pois, a qualificação da multa de ofício em 150% nos lançamentos
em que impingida tal exasperação.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o, §
1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Sendo, pois, os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido este julgado procedente, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos autos.
CONCLUSÃO
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.247 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000008/2010-41

Assim, voto no sentido de, i) não conhecer dos argumentos sobre matérias de
cunho constitucional; ii) afastar a preliminar de cerceamento de defesa, e, iii) no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos e a
qualificação da multa em 150% nas infrações em que aplicada.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital